Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Prefacialmente cumpre ressalvar que, no presente Habeas Corpus, foi proferida decisão de indeferimento da liminar em 11/08/2023 (ID 49997026) contudo, apenas em 07/03/2024, às 14h28min, eles vieram conclusos para esta relatoria (ID 56607223). Pois bem. Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelos Drs. Paulo Felipe Oliveira Neves e Gisely Silva de Sousa em favor de Ednilson Campos de Oliveira, cujo objeto é a revogação das medidas protetivas deferidas em favor da vítima Gisely Silva de Sousa. Os impetrantes, alegam, em síntese, que houve constrangimento ilegal por ter sido indeferido o pedido de revogação da medida protetiva de afastamento do lar. Narram que a Ocorrência Policial data de 31.03.2023 e foi concedida liberdade provisória ao Paciente em audiência de custódia realizada em 02.04.2023. Sustentam que o pedido de revogação das medidas protetivas, feito pela Impetrante/vítima Gisely Silva de Sousa, foi indeferido pelo Juiz de origem, razão pela qual reiteram o pedido nesta ação constitucional. Pedido liminar indeferido conforme decisão Id. 49997026. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, consta dos autos de origem 0702327-48.2023.8.07.0017, que as medidas protetivas já foram revogadas em 16/08/2023 (ID. 168657820 dos autos de origem) e desinstalada a monitoração eletrônica do paciente (ID 165270590 dos autos de origem). Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do CPP c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Precluso, dê baixa e arquivem-se.